Tribunal: STF
Processo: HC 182910
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 542.780/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente e outros dois agentes foram denunciados e presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 13, § 2º, a, b e c, por 24 vezes, na forma do art. 70, todos do CP), lesão corporal qualificada (art. 129, §2º, I e II, c/c art. 13, § 2º, a, b, e c, por 3 vezes, na forma do art. 70, todos do CP) e desabamento ou desmoronamento (art. 256, por 2 vezes, na forma do art. 69, ambos do CP).
    Colhe-se da exordial acusatória (Doc. 2, fls. 46-48):
    No dia 12 de abril de 2019, por volta das 06:30 horas, os edifícios residenciais 93-B e 93-C, localizados na Estrada de Jacarepaguá, nº 370, Condomínio Figueiras do Itanhangá, Comunidade da Muzema, Rio de Janeiro, RJ, desabaram em razão de defeitos estruturais que deveriam e poderiam ser evitados, caso fossem observadas as regras legais atinentes à atividade de construção imobiliária. Pedro Lucas Paes Leme Barroso Alves, conforme AEC a ser juntado;
    O desabamento antes descrito ainda foi a causa determinante das lesões corporais graves sofridas pelas seguintes vítimas, resgatadas dos escombros com vida e que, por receberem o tratamento médico adequado, não vieram a óbito.
    Os denunciados José Bezerra de Lira, Rafael Gomes da Costa e Renato Siqueira Ribeiro concorreram eficazmente para os resultados morte e lesão corporal antes descritos, sendo os autores de 24 crimes de homicídio doloso qualificado e 3 crimes de lesão corporal dolosa grave porque, em comunhão de ações e desígnios entre si, consciente e voluntariamente:
    (i) foram responsáveis pela construção dos edifícios 93-B e 93-C, localizados na Estrada de Jacarepaguá, nº 370, Condomínio Figueiras do Itanhangá, Comunidade da Muzema, em verdadeira atividade de incorporação imobiliária, e, nesse diapasão, deixaram de adotar as medidas necessárias para a segurança do bem, quando podiam e deviam fazê-lo, por força de deveres legais e contratuais;
    (ii) promoveram a venda das unidades residenciais integrantes dos edifícios 93-B e 93-C, localizados na Estrada de Jacarepaguá, nº 370, Condomínio Figueiras do Itanhangá, Comunidade da Muzema, mesmo sabedores das várias irregularidades que recaíam sobre estes prédios;
    (iii) deixaram de adotar as medidas de controle de riscos e reparação necessárias à garantia da segurança das construções dos edifícios 93-B e 93-C, localizados na Estrada de Jacarepaguá, nº 370, Condomínio Figueiras do Itanhangá, Comunidade da Muzema, mesmo sabedores dos problemas estruturais que apresentavam, em verdadeira atitude de indiferença com a vida humana, assumindo o risco da ocorrência dos diversos crimes de homicídio e lesão corporal;
    Ademais, os denunciados José Bezerra de Lira, Rafael Gomes da Costa e Renato Siqueira Ribeiro, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si, assumiram o risco e deram causa ao desabamento dos edifícios 93-B e 93-C, localizados na Estrada de Jacarepaguá, nº 370, Condomínio Figueiras do Itanhangá, Comunidade da Muzema, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de todas as pessoas que lá residiam.
    Os crimes ainda foram cometidos por motivo torpe, eis que os denunciados, ao promoverem a construção de prédios residenciais de mais de cinco andares, deliberadamente ao arrepio das exigências regulamentares, e, após, ao deixarem de efetuar reparos que impedissem a ocorrência da tragédia, ignorando o alerta dos moradores sobre as falhas estruturais aferidas, almejavam a obtenção pura e simples de vantagens financeiras por meio do exercício de atividade imobiliária irregular, em detrimento de dezenas de vidas humanas. […].
    Irresignada, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, indeferido pelo magistrado de origem, nos seguintes termos (Doc. 2, fl. 43):
    Inicialmente, convém rechaçar as alegações do réu, apresentadas às fls. 967/969, no sentido de ausência dos requisitos fundamentais para decretação da prisão dos acusados. Ao contrário do alegado, a prisão preventiva cautelar do acusado e dos demais corréus se faz necessária, não só para manutenção da ordem pública, como para conveniência da instrução processual criminal e para resguardar a futura aplicação da Lei Penal, requisitos estes previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais foram fundamentadamente expostos na decisão guerreada e lançada às fls.903/906, a qual reitero. A ordem pública restou abalada pelos fatos descritos na denúncia, e mais, há indícios robustos de que, mesmo após devidamente notificados dos riscos apresentados nas construções, o réu e os demais corréus continuaram com suas práticas que levaram a óbito as vítimas descritas na denúncia, demonstrando um total desrespeito para com as normas e com a vida humana. Além disso, também restou comprovado e devidamente demonstrado que o ergástulo cautelar se faz necessário para conveniência da instrução criminal, eis que há informações nos autos, prestadas pelas testemunhas Luciano Paulo e Evaldo Vieira, de que os acusados promoveram a coação das mesmas para que alterassem seus depoimentos. Com efeito, não há qualquer garantia de que se posto em liberdade o acusado vá comparecer voluntariamente a todos os atos processuais aos quais for intimado, furtando-se a eventual cumprimento da Lei Penal, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ao caso em comento, e decretação da prisão cautelar não se revela desproporcional ante a gravidade dos delitos ora discutidos. Assim, mantidos os requisitos autorizadores da prisão anteriormente decretada, eis que não foi apresentado nenhum fato novo apto a ensejar a concessão de liberdade ao acusado, ACOLHO o parecer Ministerial de fls.974, e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva apresentado pela defesa do acusado Rafael Gomes. Contudo, em que se pese o indeferimento do pleito libertário, deve ser concedido ao réu tratamento digno e condizente com o previsto na Constituição da Republica de modo que devem ser fornecidos ao acusado todos os medicamentos/insumos/tratamento necessários à manutenção/reestabelecimento de sua saúde. O preso, ainda que privado de um de seus direitos precípuos, o direito à liberdade, não pode ser privado de sua dignidade, de modo que DETERMINO A IMEDIATA INTIMAÇÃO DO DIRETOR estabelecimento prisional no qual se encontra acautelado preventivamente o acusado Rafael Gomes para que permita o ingresso da medicação necessária ao restabelecimento da saúde do acusado. Registre-se que a medicação deverá ser apresentada com receita médica correspondente, devendo serem tomadas as cautelas de praxe na revista pelo estabelecimento em que o réu se encontra acautelado. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de ofício ao diretor da unidade prisional em que se encontrar preso o acusado, e ao diretor do nosocômio em que se encontrar internado o réu pelo período de seu tratamento, para que envie a este juízo boletim médico informando as condições de saúde do réu e o respectivo tratamento que lhe vem sendo prestado. Intime-se a Defesa para que informe a este juízo a medicação de uso contínuo utilizada pelo réu. […].
    Ainda inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fl. 127):
    HABEAS CORPUS. DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DESABAMENTO E LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. IMPETRANTES QUE SE INSURGEM CONTRA SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO E REQUEREM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Não resta a menor dúvida de que a privação da liberdade não retira do preso diversos direitos fundamentais, como o direito à integridade física, à saúde e, principalmente, à vida, a qual deve ser entendida não apenas como pré-requisito ao exercício dos demais direitos, mas também como o direito de o indivíduo ter dignidade durante toda a sua existência. Logo, o cerne da questão se refere ao real estado de saúde do paciente, bem como se o atendimento médico prestado pelo Estado se apresentaria suficiente a lhe proporcionar um adequado tratamento. No caso em exame, dúvida não há de que a MM Juíza vem se mostrando atenta ao estado de saúde do paciente, em favor de quem já determinou diversas medidas urgentes para lhe garantir um atendimento médico adequado à sua enfermidade, inclusive com o fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao seu bem-estar, além da expedição de ofício ao diretor da unidade prisional onde se encontra acautelado o paciente, bem como ao diretor do nosocômio responsável pelo tratamento. Soma-se a isso a melhora apresentada pelo paciente, que restou atestada por laudo médico e diversos documentos juntados aos autos originários, o que evidencia que a prisão cautelar não configura uma medida que possa privar o paciente de um tratamento médico adequado.
    2. Segundo se infere da denúncia, recaem indícios de que o paciente e os dois corréus teriam concorrido eficazmente para a prática de 24 delitos de homicídio qualificado e 03 crimes de lesão corporal gravíssima, decorrentes do desabamento dos edifícios 93-B e 93-C da “Comunidade da Muzema”, então situados na Estrada de Jacarepaguá, nº 370, Comarca da Capital, na manhã do dia 12 de abril de 2019. Aduz o Parquet que o paciente e os dois coacusados assumiram o risco e deram causa ao aludido desabamento, “expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de todas as pessoas que lá residiam”. 
    3. Quando do recebimento da denúncia, a MM Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital se convenceu da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, e decretou a prisão preventiva do paciente e dos coacusados, com base na garantia das ordens pública e econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Irresignada, insurgiu-se a defesa com requerimento de revogação da prisão preventiva, em cuja decisão a douta Julgadora indeferiu o pedido, mas determinou, repita-se, a imediata assistência médica ao paciente, sem prejuízo do fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao seu bem-estar, com a expedição de ofício ao diretor da unidade prisional onde se encontra acautelado o paciente, bem como ao diretor do nosocômio responsável pelo tratamento. 
    4. Em 26 de agosto de 2019, a defesa não conseguiu êxito em seu requerimento de prisão domiciliar, diante dos documentos que atestaram a melhora do estado de saúde do paciente, a quem vem sendo fornecido tratamento médico regular e medição de controle glicêmico e de pressão. Ao apresentar resposta à acusação, a defesa do paciente formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva, ao qual sobreveio novo indeferimento. 
    5. Não restou configurada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção do paciente, na medida em que o Estado-juiz vem praticando, desde o início do processo, todos os atos pertinentes ao prosseguimento regular do feito, com o recebimento da denúncia, a citação do paciente e dos corréus, a apreciação das defesas preliminares e o exame exaustivo de diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, bem como do requerimento de prisão domiciliar. O excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal exige a inércia do Juiz em dar andamento ao processo, o que não se verifica na hipótese vertente. Não configura constrangimento ilegal a instrução criminal superar a mera soma aritmética dos prazos processuais determinados pelo legislador, principalmente quando não há nenhuma omissão do Magistrado, da qual resultasse eventual morosidade do trâmite regular do feito. Ademais, trata-se de um caso complexo, com amplo acervo probatório e 03 réus denunciados em conjunto, patrocinados por diferentes advogados. Como se não bastasse, a própria defesa do paciente contribuiu para delongas desnecessárias durante o trâmite da ação, ao quedar-se inerte, e não apresentar, dentro do prazo legal, resposta à acusação, o que obrigou a MM Juíza, depois de 02 meses da citação do paciente, a determinar a intimação da Defensoria Pública, na forma do artigo 408 do Código de Processo Penal. A despeito do tempo em que o paciente se encontra custodiado, não existe sequer violação ao princípio da homogeneidade das prisões, diante do quantum de pena a que estará sujeito, na hipótese de eventual condenação. Além disso, a prisão a que foi submetido o paciente, de natureza cautelar, constitui uma forma de assegurar a efetividade do processo penal, e não se confunde com a prisão proveniente de condenação, cuja finalidade precípua se restringe na repressão e ressocialização do apenado, com vistas a impedi-lo de voltar a delinquir. 
    6. Com uma simples análise do decisum impugnado, observa-se, sem grande esforço intelectivo, a presença do fumus comissi delicti, decorrente da comprovação da materialidade dos delitos e dos indícios de elevado grau de envolvimento do paciente com o empreendimento imobiliário que desabou, cuja função se resumia não apenas à venda das respectivas unidades, mas também ao controle das obras das edificações, segundo os depoimentos das testemunhas sobreviventes da tragédia. 
    7. O periculum libertatis, por sua vez, deflui da necessidade de se garantir a ordem pública, na medida em que as condutas imputadas ao paciente se revelam graves, capazes de gerar repercussão danosa no meio social, já tão atingido por fatos semelhantes, que causam pavor em toda a sociedade. A indicação de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública constitui motivação satisfatória à manutenção da custódia cautelar, que, por óbvio, não caracteriza coação ilegal, sobretudo quando as circunstâncias descritas na denúncia demonstram a gravidade concreta das condutas e os indícios de elevado envolvimento do paciente com o desabamento dos edifícios. Como bem destacado pelo Ministro Ribeiro Dantas, “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado” (RHC 72781 / MG. Órgão Julgador: QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 22/11/2016). Ademais, as condições subjetivas supostamente favoráveis ao paciente não lhe garantem, por si sós, o direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo quando presentes outros elementos necessários à custódia cautelar, como na hipótese dos autos. Precedentes. 
    8. A custódia provisória mostra-se necessária também para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que não há comprovação nos autos de que o paciente tenha laços familiares ou possua profissão definida, o que poderia facilitar eventual recusa em atender ao chamamento judicial e, por consequência, evitar a consolidação do direito de punir do Estado. 
    9. Segundo consta de uma das decisões impugnadas, ao menos duas testemunhas teriam sido coagidas a alterar os seus depoimentos, o que evidencia que a liberdade do paciente colocaria em risco o desenvolvimento da instrução criminal, em especial os depoimentos das vítimas sobreviventes e de outras testemunhas a serem ouvidas em Juízo, daí por que a segregação cautelar se torna imperiosa à conveniência da instrução criminal. 
    10. Não se afigura razoável a imposição de alguma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, cuja aplicação somente se justifica na hipótese da segregação cautelar não se mostrar extremamente necessária, o que não se verifica no caso em exame. 
    ORDEM DENEGADA
    Contra esse julgado, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que também denegou a pretensão defensiva, em acórdão assim ementado (sítio eletrônico do Tribunal): 
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, DESABAMENTO E LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESABAMENTO DE PRÉDIOS. COMUNIDADE DE MUZEMA - RJ. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CAUSA COMPLEXA COM TRÊS REÚS. ADVOGADOS DIFERENTES. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A DEMORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. TESTEMUNHAS COAGIDAS A MUDAR DEPOIMENTOS. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. ENTENDIMENTO DIVERSO DO COLEGIADO ESTADUAL. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    2. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). 
    3. Na hipótese, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há 10 meses, o processo segue seu trâmite regularmente, uma vez considerada a complexidade dos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, consoante delineado no acórdão impugnado,"trata-se de um caso complexo, com amplo acervo probatório e 03 réus denunciados em conjunto, patrocinados por diferentes advogados", além de a própria defesa do paciente ter contribuído para uma possível delonga ao quedar-se inerte, e não apresentar, dentro do prazo legal, resposta à acusação. Some-se, ainda, os vários pedidos de revogação da prisão cautelar apresentados pela defesa, atraindo, assim, a incidência da Súmula 64 desta Corte Superior: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". 
    4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). 
    5. Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem trouxe fundamentos válidos para a manutenção da prisão cautelar, na medida em que destacou que se apuram os homicídios de 24 pessoas e 3 delitos de lesão corporal gravíssima, decorrentes do desambamento dos edifícios 93-B e 93-C da Comunidade de Muzema no Rio de Janeiro, onde há indícios de elevado grau de envolvimento do paciente com o referido empreendimento imobiliário, na medida em que sua função não se resumia apenas à venda das respectivas unidades, mas também ao controle das obras das edificações, segundo os depoimentos das testemunhas sobreviventes da tragédia.
    6. Pontuou-se também que o paciente, juntamente com os corréus, não diligenciaram para verificar se os terrenos nos quais foram construídos os prédios que desmoronaram eram adequados à construção das edificações, mas ao contrário, há notícias nos autos que foram realizadas notificações dos órgãos de fiscalização informando que a área era imprópria para construção, permanecendo, os acusados, entretanto, com suas práticas. 
    7. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que se mostra válida a segregação provisória imposta com o fim de assegurar a ordem pública, quando constatada a periculosidade concreta do agente, evidenciada no modus operandi do delito, como no caso em apreço. Demais disso, o decreto preventivo funda-se na conveniência da instrução criminal, tendo em vista que ao menos duas testemunhas ouvidas em sede policial teriam sido coagidas a alterar seus depoimentos. 
    8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 
    9. Esta Corte Superior possui entendimento de que para a substituição da prisão preventiva por domiciliar deve haver comprovação inequívoca de que o tratamento médico imprescindível para a saúde do acusado não pode ser ministrado no estabelecimento prisional de forma adequada e eficiente, o que não se encontra demonstrado in casu. Na ausência da efetiva comprovação de tal, não se vislumbra qualquer situação excepcional justificadora da concessão da prisão domiciliar. Ademais, entendimento em contrário, demandaria a análise de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. 
    10. Habeas corpus não conhecido. Entretanto, recomenda-se de ofício ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. Recomenda-se, igualmente, celeridade.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, ocorrência de excesso de prazo, tendo em vista que o paciente está preso preventivamente há mais de 300 dias, aguardando realização de prova de acusação, com extrema debilidade motivada por doença grave (avançado comprometimento físico em razão de diabetes mellitus tipo 1). Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138736 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 28/6/2016).
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido:
    Afere dos autos que o acusado foi denunciado, juntamente com os corréus, José Bezerra de Lira e Renato Siqueira Ribeiro, pela suposta prática de 24 delitos de homicídio qualificado e 3 crimes de lesão corporal gravíssima, decorrentes do desabamento dos edifícios 93-B e 93-C da “Comunidade da Muzema”, situados na Estrada de Jacarepaguá/RJ, na manhã de 12 de abril de 2019. Aduz o Parquet que o paciente e os dois coacusados assumiram o risco e deram causa ao aludido desabamento, “expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de todas as pessoas que lá residiam” (e-STJ, fl. 48). 
    O paciente e o indiciado Renato Siqueira Ribeiro teriam sido reconhecidos pelas vítimas sobreviventes como corretores dos prédios que desabaram, cujo dono seria José Bezerra Lira, vendendo as unidades mesmo sabendo das várias irregularidades que recaíam sobre os edifícios, segundo consta na denúncia (e-STJ, fl. 47). 
    Em relação ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, o Tribunal de origem, assim se manifestou:
    "Diante dessa realidade, percebe-se que não restou configurada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção do paciente, na medida em que o Estado-juiz vem praticando, desde o início do processo, todos os atos pertinentes ao prosseguimento regular do feito, com o recebimento da denúncia, a citação do paciente e dos corréus, a apreciação das defesas preliminares e o exame exaustivo de diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, bem como do requerimento de prisão domiciliar. 
    O excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal exige a inércia do Juiz em dar andamento ao processo, o que não se verifica na hipótese vertente. 
    Não configura constrangimento ilegal a instrução criminal superar a mera soma aritmética dos prazos processuais determinados pelo legislador, principalmente quando não há nenhuma omissão do Magistrado, da qual resultasse eventual morosidade do trâmite regular do feito. 
    Ademais, trata-se de um caso complexo, com amplo acervo probatório e 03 réus denunciados em conjunto, patrocinados por diferentes advogados. 
    Como se não bastasse, a própria defesa do paciente contribuiu para delongas desnecessárias durante o trâmite da ação, ao quedar-se inerte, e não apresentar, dentro do prazo legal, resposta à acusação, o que obrigou a MM Juíza, depois de 02 meses da citação do paciente, a determinar a intimação da Defensoria Pública, na forma do artigo 408 do Código de Processo Penal. 
    A despeito do tempo em que o paciente se encontra custodiado, não existe sequer violação ao princípio da homogeneidade das prisões, diante do quantum de pena a que estará sujeito, na hipótese de eventual condenação" (e-STJ, fls. 87-88, grifou-se).
    Cabe destacar que, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). 
    No caso em exame, de uma leitura atenta dos autos, verifica-se que o feito vem observando seu transcurso regular. Ora, o paciente teve a prisão temporária decretada em 17/5/2019, a qual foi convertida em preventiva em 16/7/2019, em razão do recebimento da denúncia. Afere-se, ainda, do andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça que em 11/2/2020 estava marcada a audiência de instrução e julgamento, redesignada para 20/3/2020. 
    Consoante se verifica, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há 10 meses, o processo segue seu trâmite regularmente, uma vez considerada a complexidade dos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. 
    Ademais, consoante delineado no acórdão impugnado, "trata-se de um caso complexo, com amplo acervo probatório e 03 réus denunciados em conjunto, patrocinados por diferentes advogados", além de a própria defesa do paciente ter contribuído para uma possível delonga ao quedar-se inerte, e não apresentar, dentro do prazo legal, resposta à acusação. Some-se, ainda, os vários pedidos de revogação da prisão cautelar apresentados pela defesa, atraindo, assim, a incidência da Súmula 64 desta Corte Superior: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". 
    Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário na condução da ação penal, a qual tem recebido o devido impulso oficial. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: [...].
    Com efeito, o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus, patrocinados por advogados diferentes, e a complexidade da causa penal, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Nesse juízo, aliás, não se pode ignorar os seguintes registros: (a) “a própria defesa do paciente contribuiu para delongas desnecessárias durante o trâmite da ação, ao quedar-se inerte, e não apresentar, dentro do prazo legal, resposta à acusação, o que obrigou a MM Juíza, depois de 02 meses da citação do paciente, a determinar a intimação da Defensoria Pública, na forma do artigo 408 do Código de Processo Penal”; e (b) o Superior Tribunal de Justiça recomendou ao Juízo de origem a necessidade de reexame da segregação cautelar, à luz da Lei n. 13.964/2019, e, igualmente, celeridade no trâmite da ação penal. 
    Adiante, no que concerne à alegação de que o paciente vivencia precárias condições de saúde, o acórdão impugnado consignou: 
    Quanto ao ple